Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. ART. 246, § 1o, CPC C/C ART. 5o, E § 6o, DA LEI No 11.419. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Na hipótese, não há que se falar em nulidade consubstanciada na falta de intimação da parte acerca da r. sentença proferida na origem, vez que se trata de empresa obrigada a manter seu cadastro em autos eletrônicos para fins de citação e intimação, inclusive, considerada intimada pessoalmente, nos termos do art. 246, § 1o, CPC c/c art. 5o, e § 6o, da lei no 11.419.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.